Tribunal: TJDFT
Processo: 0720382-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0720382-64.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DANIEL FRANCISCO DA SILVA PACIENTE: WEVERTON SILVA FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por DANIEL FRANCISCO DA SILVA, advogado constituído, com OAB/DF no 49.602, em favor de WEVERTON SILVA FERREIRA, preso desde 6/11/2023, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva (fls. 29/31). Alega o impetrante haver excesso de prazo para a formação da culpa, sem que a demora possa ser atribuída à Defesa ou o feito seja complexo, uma vez que o paciente encontra-se preso há 196 (cento e noventa e seis) dias, sendo que a audiência de instrução somente foi designada para o dia 29/5/2024. Aponta violação aos princípios da proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e presunção de inocência, assim como, a ocorrência de desídia do Juízo a quo. Requer, com isso, liminarmente, o relaxamento da prisão. É o relatório. Decido. Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, apesar de o Código de Processo Penal Brasileiro não ter estabelecido um prazo de duração da prisão preventiva, tem-se orientação jurisprudencial, no sentido de que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal. No entanto, o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária. Logo, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo de prisão, devendo ser observadas também as circunstâncias do caso em concreto. O entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução processual serve apenas como parâmetro geral e só configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte do Judiciário e do Ministério Público. Do exame dos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 6/11/2023, sendo a custódia convertida em preventiva em 8/11/2023 (fl. 25). A denúncia foi oferecida em 13/11/2023 e recebida em 21/11/2023. Ademais, conforme consta da decisão combatida, “Em 01/12/2023 o acusado foi pessoalmente citado, tendo sua defesa apresentado resposta à acusação (ID 181121947). Em 19/12/2023, este juízo proferiu decisão de saneamento do processo, determinou a designação de audiência e ainda manteve a constrição cautelar do acusado (ID 182536498). Ocorre que, em 18/03/2024, este juízo precisou redesignar a audiência em virtude de adoecimento do secretário de audiências e da ausência de servidores para substituí-lo” (fls. 29/31). A par desses registros, nota-se que a audiência de instrução e julgamento encontra-se agendada para o dia 29/5/2024 (fls. 19/21). Neste norte, até o presente momento, não há evidências de que houve atraso injustificado no decorrer da instrução criminal, tampouco desídia estatal. Frise-se que, conquanto o paciente esteja preso há 196 (cento e noventa e seis) dias e até a audiência de instrução e julgamento permaneça nesta condição por 205 (duzentos e cinco) dias, não se pode afirmar que ele esteja sendo submetido a constrangimento ilegal. Isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético. Nestes termos, em um exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra o alegado excesso de prazo, tampouco desídia estatal ou violação aos princípios da proporcionalidade, dignidade da pessoa humana, presunção de inocência e razoável duração do processo. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 20 de maio de 2024 17:38:39. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora